Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720417-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: SARA MARA DE LUCENA VERISSIMO QUEIROZ AGRAVADO: R. V. Q. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença - Obrigação de Fazer - Pedido de Efeito Suspensivo – Indeferimento SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual deferiu o processamento provisório do cumprimento de sentença. Alega o agravante que o cumprimento de sentença é ilegal e arbitrário no tocante ao pagamento de obrigação de pagar quantia não discriminada e está prestes a atingir os seus bens. Requer, portanto, a suspensão do cumprimento de sentença. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, observa-se que a decisão agravada se refere à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja cumprida a determinação, deverá ser realizada a conversão em perdas e danos na origem, inclusive com a apresentação dos devidos cálculos, observados o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator